Tribunal: TJDFT
Processo: 0746341-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Encontrando-se o recurso em condições de ser apreciado pela eg. 7a Turma, esta Relatoria submeterá os embargos de declaração juntamente com a apelação para apreciação pelo Colegiado. Diante disso, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao mérito. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator